Tribunal: TJSP
Processo: 1047512-07.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Edital n. DP-2/321/14 – Oficial administrativo. Segurança denegada. "Mandamus" em face do Diretor de Pessoal da Polícia Militar e do Secretário Estadual da Segurança Pública. Ilegitimidade "ad causam" das autoridades impetradas. Aplicação do entendimento do C. Órgão Especial no MS no 0044306-64.2017.8.26.0000. Precedente desta C. Câmara. Sentença reformada, para a EXTINÇÃO DO

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Edital n. DP-2/321/14 – Oficial administrativo. Segurança denegada. "Mandamus" em face do Diretor de Pessoal da Polícia Militar e do Secretário Estadual da Segurança Pública. Ilegitimidade "ad causam" das autoridades impetradas. Aplicação do entendimento do C. Órgão Especial no MS no 0044306-64.2017.8.26.0000. Precedente desta C. Câmara. Sentença reformada, para a EXTINÇÃO DO FEITO por ilegitimidade passiva "ad causam" (art. 485, VI, do CPC), restando PREJUDICADO O RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000095396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047512-07.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREIA
BARBEDO DE SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047512-07.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17953 - 2/6
VOTO No 17953
APELAÇÃO No 1047512-07.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANDREIA BARBEDO DE SOUZA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: DIRETOR DA DIRETORIA DE PESSOAL DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO
DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
Juiz de 1a Instância: Laís Helena Bresser Lang
CS
CONCURSO PÚBLICO. Edital n. DP-2/321/14
Oficial
administrativo. Segurança denegada. “Mandamus” em face do
Diretor de Pessoal da Polícia Militar e do Secretário Estadual da
Segurança Pública. Ilegitimidade “ad causam” das autoridades
impetradas. Aplicação do entendimento do C. Órgão Especial no
MS no 0044306-64.2017.8.26.0000. Precedente desta C. Câmara.
Sentença reformada, para a EXTINÇÃO DO FEITO por
ilegitimidade passiva “ad causam” (art. 485, VI, do CPC),
restando PREJUDICADO O RECURSO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 721/724, em que se denegou a segurança para o
reconhecimento do direito da parte impetrante à nomeação, posse e exercício
no cargo de Oficial Administrativo I-A da Polícia Militar.
Apelou a impetrante, pugnando pela inversão do
julgado (fls. 736/780).
Contrarrazões às fls. 785/801.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047512-07.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17953 - 3/6
Trata-se de mandado de segurança impetrado com
objetivo de nomeação da impetrante para o cargo de Oficial Administrativo,
em virtude de classificação obtida no Concurso Público do Edital no
DP-2/321/14.
O C. Órgão Especial assentou que a impetração
deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios
para praticar o ato ordenado pelo Judiciário, ou seja, a impetração deve ser
dirigida ao Governador do Estado de São Paulo, a quem compete o poder
para concretizar a nomeação.
Cita-se o decidido no voto do DD. Desembargador
João Carlos Saletti, no MS no 0044306-64.2017.8.26.0000, julgado em
28/02/2018:
“Ensina HELY LOPES MEIRELLES (Mandado de
Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores, 37a edição/2016,
pág. 76/80):
“De acordo com o § 3o do art. 6o da Lei
12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado
o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
Evita-se, assim, a alegação do subordinado de se
ter limitado a cumprir ordens que recebeu do seu superior.
Embora a lei estabeleça a alternativa “ou” quanto
à caracterização do coator, pode o impetrante requerer a segurança
simultaneamente contra quem praticou o ato e contra quem mandou executá-
lo.
“É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a
pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e o superior que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047512-07.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17953 - 4/6
baixa normas gerais para sua execução (...).
“Incabível é a segurança contra autoridade que
não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada.
A impetração deverá ser sempre dirigida contra a
autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo
Judiciário (...)”.
Significa, neste caso em particular, que a
impetração deve ser dirigida a quem detém o poder para concretizar a
nomeação. A impetrante e os demais candidatos aprovados no mesmo
certame não foram nomeados por força do disposto no Decreto Estadual no
61.466/15, editado pelo Chefe do Poder Executivo.
Aludido Decreto veda a admissão e contratação de
pessoal pela Administração Direta e Autárquica. Portanto, sendo essa a
justificativa para a não nomeação, a legitimação para responder pelo
apontado ato omissivo é do senhor Governador do Estado.”
Com efeito, o Diretor de Pessoal da Polícia Militar e
o Secretário Estadual da Segurança Pública não praticaram o apontado ato
violador do direito defendido no mandado de segurança, pois as nomeações
dos candidatos aprovados para provimento dos cargos de Oficial
Administrativo foram obstadas por ato do Governador do Estado de São
Paulo, diante das dificuldades de ordem financeiro-orçamentárias.
Em caso semelhante, assim decidiu esta C. Câmara:
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Candidata
aprovada, dentro do número de vagas, em 16o lugar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047512-07.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17953 - 5/6
para a Comarca de São José dos Campos, que
previa 99 vagas, em concurso realizado para o
preenchimento do cargo de oficial administrativo
padrão 1-A, na Polícia Militar do Estado de São
Paulo
(Edital
DP
2/321/14).
Pretensão
de
reconhecimento de seu direito à posse e à
nomeação. Ordem concedida na origem. Preliminar
suscitada
em
contrarrazões
de
apelação

Ilegitimidade passiva do Diretor da Diretoria de
Pessoa da Polícia Militar e do Secretário de Estado
dos Negócios da Fazenda Pública. Ato impugnado
expedido pelo Chefe do Poder Executivo Estadual.
Writ que deveria ter sido impetrado contra o
Governador do Estado de São Paulo, autoridade
que detém a competência para corrigir a eventual
ilegalidade. Precedentes do C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça. Ilegitimidade passiva
"ad causam" reconhecida. Preliminar acolhida (art.
1.009, § 1o, do CPC). Processo extinto, nos termos
do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
combinado com o artigo 6o, §5o, da Lei no
12.016/2009, e denegada a segurança. Recurso do
impetrante
prejudicado.
(AC
no
1048407-65.2017.8.26.0053, Rel. Djalma Lofrano
Filho, j. 17/07/2019).
Assim, em se tratando de matéria de ordem pública,
a r. sentença fica reformada, de ofício, para a extinção do feito, sem exame do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047512-07.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17953 - 6/6
mérito, em razão da ilegitimidade passiva “ad causam” (art. 485, VI, do
CPC), restando prejudicado o apelo da impetrante.
Não há condenação em honorários advocatícios, nos
termos do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança. A impetrante deverá
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, ressalvado o
benefício da gratuidade judiciária.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pela apelante, salientando-se
o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, DECRETA-SE A EXTINÇÃO DO
FEITO, por ilegitimidade passiva “ad causam”, restando PREJUDICADO O
RECURSO.
ISABEL COGAN
Relatora